Tribunal: TJDFT
Processo: 0713086-34.2024.8.07.0018
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-22
Data de publicação: 2025-09-18

Ementa:
EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E URBANÍSTICO. APELAÇÃO CÍVEL. OBRA ERGUIDA SEM LICENÇA EM ÁREA PARTICULAR. PEDIDO DE IMPEDIMENTO DE DEMOLIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REGULARIZAÇÃO. LEGALIDADE DO PODER DE POLÍCIA ADMINISTRATIVA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente ação de obrigação de não fazer ajuizada em face do Distrito Federal, na qual se pleiteava a suspensão de ordem de demolição de edificação situada no Riacho Fundo I/DF. A autora alegou expectativa de regularização da obra, questionou a legalidade dos atos administrativos, inclusive o Auto de Infração, e requereu a nulidade da ordem demolitória. O juízo de origem fixou o valor da causa em R$ 328.484,28, condenou a autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios e indeferiu os pedidos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a readequação do valor atribuído à causa, considerando o proveito econômico buscado; (ii) estabelecer se é possível impedir a demolição de obra erguida sem licença, mas objeto de pedido de regularização, à luz da função social da propriedade e do direito à moradia.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O valor da causa deve refletir o proveito econômico pretendido pela parte autora, que, no caso concreto, corresponde ao valor do imóvel ocupado, conforme instrumento de cessão de posse juntado aos autos, sendo correta a fixação em R$ 328.484,28, nos termos do art. 292 do CPC.
4. A edificação erguida sem qualquer licença prévia ou autorização da Administração, em desacordo com os parâmetros urbanísticos previstos na LUOS (LC 948/2019) e no PDOT (LC 803/2009), configura obra irregular e não passível de regularização.
5. A expectativa de regularização futura não gera direito adquirido à manutenção da construção irregular, tampouco afasta o dever da Administração de exercer o poder de polícia urbanístico.
6. O direito à moradia, embora constitucionalmente assegurado, não é absoluto, devendo ser exercido em conformidade com as normas legais e urbanísticas, sendo possível sua mitigação diante do interesse público e da necessidade de ordenamento urbano.
7. Os atos administrativos impugnados gozam de presunção de legitimidade e legalidade, não havendo nulidade nos autos de infração e demolição, uma vez que foram devidamente motivados, notificados e respeitaram o devido processo legal administrativo.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e desprovido.
Teses de julgamento: "1. O valor da causa em ação de obrigação de não fazer deve refletir o benefício econômico efetivamente pretendido, sendo legítima sua fixação com base no valor do imóvel objeto da controvérsia."; "2. A edificação erguida sem licença prévia e em desacordo com a legislação urbanística é irregular e não gera direito à sua manutenção, ainda que em terreno particular."; "3. A expectativa de regularização futura não confere direito subjetivo à permanência de obra ilegal."; "4. O direito à moradia deve ser compatibilizado com o interesse coletivo à ordem urbanística, podendo ser mitigado quando exercido em desconformidade com a legislação vigente.".
_______________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 6o e 225; CPC, art. 292; Lei 6.138/2018 (COE-DF), arts. 22, 77, 127, 133 e 151; LC/DF no 803/2009 (PDOT); LC/DF no 948/2019 (LUOS); LODF, arts. 314 e 315.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2000737, Apelação Cível 0700227-20.2023.8.07.0018, Rel. Des. Ana Maria Ferreira da Silva, 3a Turma Cível, j. 15.05.2025, DJe 02.06.2025; TJDFT, Acórdão 1681738, Agravo de Instrumento 0742582-36.2022.8.07.0000, Rel. Des. Eustáquio de Castro, 8a Turma Cível, j. 28.03.2023, DJe 04.04.2023.